Tribunal: TCU
Processo: 010.264/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica / Farmácia Popular / Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 382/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 4875/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à responsável Rafaela Pravato Colato, ante o recolhimento integral do débito imputado e multa aplicada por meio do Acórdão 10869/2020-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 29/9/2020, Ata 34/2020, bem como ordenar o arquivamento dos presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 010.264/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rafaela Pravato Colato (XXX.378.768-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Daniela de Lima Amorim (357.916/OAB-SP) e Paulo Roberto Amorim (149.026/OAB-SP), representando Rafaela Pravato Colato. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.